Tribunal: TJDFT
Processo: 0702377-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702377-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGIANE MARQUES DE RESENDE APELADO: CONDOMINIOS JARDIM E PARQUE DAS PAINEIRAS D E S P A C H O MARCELO FRANCO DE AVELAR requer seu ingresso na lide, a título de substituição processual, noticiando ter adquirido o imóvel objeto da demanda, após distrato do instrumento particular de compra e venda firmado com a apelante, REGIANE MARQUES DE RESENDE (ID 35697216). Junta o referido distrato (ID 35697217). Verifico que o instrumento não atende a exigência do art. 221, II, da Lei n. 6.015/1973. Antes, porém, intime-se o CONDOMÍNIO apelado para se manifestar. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 27 de maio de 2022 14:21:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator